Tribunal: TJMT
Processo: 1016177-05.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016177-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[URBANO SOARES DOS SANTOS - CPF: 108.822.191-20 (AGRAVANTE), SOLI ALVES FROTA - CPF: 452.703.920-20 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução, o que não ocorreu na espécie.

Ausente qualquer um dos pressupostos, deve ser reformada a decisão que concedeu o efeito suspensivo, nos termos do caput do art. 919, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Urbano Sores dos Santos, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder, que nos autos dos embargos à execução oposto por Soli Alves Frota, deferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Inconformado, o agravante defende a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, pois, a fundamentação foi genérica. Segue sustentando, que não houve a garantia do Juízo, motivo pelo qual a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 220755695).

As informações foram prestadas (id. 221767691), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 223628161), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Soli Alves Frota
ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor de Urbano Sores dos Santos, visando o recebimento de R$ 336.832,97 (trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), oriundo de contrato de compra e venda de uma área de terras firmado entre as partes.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, alegando que o contrato de compra e venda foi celebrado mediante má-fé do embargado, que lhe vendeu uma área situada dentro de uma Área de Preservação Ambiental (APA) - do Tapajós, onde a alienação e exploração são proibidas, de modo que o seu objeto é impossível de ser cumprido, ante a ilegalidade na exploração e transferência da mesma, restando evidente que foi induzido a erro.

O douto magistrado
a quo
recebeu os embargos à execução e deferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos necessários, descritos no art. 919, §1º, do CPC (id. 155926417 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge-se o agravante,
defendendo a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, pois, a fundamentação foi genérica.

Segue sustentando, que não houve a garantia do Juízo, motivo pelo qual a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação. Requer a reforma da r. decisão
, para que seja revogado o efeito suspensivo concedido nos autos dos embargos à execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC
(id. 155926417 – autos de origem).

Superada essa questão, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.
”
(RAI n. 1000965-85.2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇAO
HIPOTECÁRIA –
EMBARGOS
DO DEVEDOR – EFEITO SUSPENSIVO –
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DO EFEITO PRETENDIDO – EXEGESE DO ARTIGO 739, 1º-A, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I - Para que seja concedido efeito suspensivo aos
embargos
do devedor, devem estar preenchidos simultaneamente os três requisitos do parágrafo 1.º do artigo 739-A do CPC: (i) requerimento do embargante, (ii) fundamentação relevante de que a
execução
possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (iii) execução suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução
.

II - No caso, não estando preenchidos todos os requisitos, não há falar em suspensão do curso da execução.”
(RAI n. 52.376/2015, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.07.2015 – negritei).

In casu
, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de alegados.

Isso porque, ainda que o embargante, ora agravado, alegue o contrário, analisando as razões esposadas pelas partes, verifico que enquanto a agravante demonstra o débito que pretende receber, não há relevância na fundamentação dos embargos que demonstrem de plano a sua procedência, mormente pelo fato não ser observado, ao menos em nesta quadra inicial, a existência de má-fé e a impossibilidade de cumprimento do contrato firmado entre as partes, restando, portanto, ausente a probabilidade do direito, assim como, o reclamado prejuízo suportado com a continuidade do feito executivo.

Além disso, convém ressaltar que a constrição eventualmente temida pelo recorrido é inerente ao feito executivo, sendo certo que a parte deve demonstrar na quadra inicial que a alienação será demasiadamente gravosa, o que definitivamente ainda não ocorreu na espécie.

Nesta trilha, além do agravado não ter demonstrado, de forma efetiva, a possibilidade do prosseguimento da execução lhe causar dano, também não ofertou caução idônea apta a garantir a execução.

Friso ainda, que a inexistência da garantia do juízo,
per si
, é suficiente para que haja o indeferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado, para afastar o efeito suspensivo atribuído ao feito executivo envolvendo os litigantes, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo 919, §1º, do CPC, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024